Tribunal: TJES
Processo: 5003499-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-10.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE PAULA & FRANCA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BULLUS & CIA LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003499-10.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: DE PAULA & FRANCA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADA: BULLUS & CIA LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por DE PAULA & FRANCA - ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o v. acórdão id 5510272, que deu parcial provimento ao recurso para anular a condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) imposta em decorrência da interposição de embargos de declaração qualificados como protelatórios e, de ofício, pronunciou sua ilegitimidade para requerer o cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479) e, por consequência, extinguiu a execução, condenando a Embargante ao pagamento de honorários de dez por cento sobre o valor total de sua pretensão, valor que é equivalente ao proveito econômico obtido pela Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 5732423, padecer o v. acórdão de omissão, requerendo seja o vício sanado.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nada obstante, cumpre destacar que o objeto de irresignação recursal manifestada, qual seja, a alegada “
inobservância da norma que atribuiu a titularidade da verba honorária ao advogado que atuou no
feito
”, a despeito do que sustenta o Embargante, tal questão foi o justamente o ponto central do acórdão recorrido, tendo restado decidida nos seguintes termos:

“(...)

A agravada Bullus & Cia. Ltda. promoveu ação ordinária contra a Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e Cepemar Administração e Participações Ltda., com pedidos de anulação do ato judicial que, no processo de falência de HSU Comercial Ltda., autorizou a venda de um bem imóvel a Cepemar Administração e Participações Ltda. e de anulação do ato judicial que determinou o registro da escritura de compra e venda do referido bem imóvel (id. 836062).

O referido processo, registrado sob nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), foi extinto sem resolução do mérito e a agravada foi condenada “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa (id. 836071).

Transcrevo o dispositivo da sentença que extinguiu a ação ordinária e condenou a agravada a pagar os honorários de sucumbência em favor dos advogados da Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e Cepemar Administração e Participações Ltda.:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, V do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando, com razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros do § 3º, do art. 20 do CPC.”

Embora a agravada tenha sido condenada a pagar honorários em favor dos advogados da Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e de Cepemar Administração e Participações Ltda., a sentença não determinou de que forma o valor arbitrado seria entre eles distribuído.

Disso dimana que, em princípio, tanto os advogados de HSU Comercial Ltda. quanto os advogados de Cepemar Administração Ltda. poderão promover a execução da verba honorária por inteiro, observadas as regras de solidariedade ativa (CPC, art. 87, § 2º c/c CC, art. 267).

Ocorre que a legitimidade para executar os honorários de sucumbência é atribuída aos advogados (ou a sociedade de advogados) que estão habilitados a representar a parte vencedora no momento em que é requerido o cumprimento de sentença.

Isto é,
ainda que tenha atuado no processo, se não mais representa a parte, seja porque seu mandato foi revogado, seja porque renunciou ao mandato, o advogado não terá legitimidade para promover a execução dos honorários de sucumbência. Da mesma forma, não terá legitimidade para promover a execução dos honorários de sucumbência a sociedade de advogados integrada por aqueles advogados que não mais representam a parte vencedora
.

(...)

Nos autos do processo nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), a Massa Falida de HSU Comercial Ltda. foi representada pelos advogados Sueli de Paula França, Vitor de Paula França, Patrícia de Freitas Roncato, Adriana Martinelli Martins e Arthur Daher Colodetti, advogados integrantes da sociedade de advogados ora agravante (id. 836072 - Pág. 7).

Ocorre que
após a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela agravada, os mandatos outorgados aos integrantes da agravante foram revogados
(id. 836072 - Pág. 14/41).

Ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), os advogados integrantes da agravante já não mais representavam a Massa Falida de HSU Comercial Ltda
.

Por conseguinte,
a agravante, sociedade formada pelos advogados que tiveram seus mandatos revogados, não tem legitimidade para requerer cumprimento da sentença para exigência dos honorários de sucumbência, nem mesmo de forma parcial.

A legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência é dos advogados que estão habilitados a representar as partes vencedoras. Isto é, poderão requerer cumprimento de sentença relativo à verba honorária os advogados de Cepemar Administração e Participações Ltda. e de Massa Falida de HSU Comercial Ltda., ou das sociedades de advogados por eles constituída
.

O desinteresse dos atuais advogados da Massa Falida HSU Comercial Ltda. em requerer o cumprimento de sentença não transfere à agravante, ou a seus integrantes, a legitimidade para praticar atos no processo em que, a rigor, não estão mais habilitados a atuar.

Portanto, não é possível acolher a pretensão recursal. A agravante não tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados na sentença proferida nos autos do processo nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), nem mesmo em caráter parcial
.”

Ademais, no que pertine a alegada violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, faz-se desnecessária a prévia intimação da parte para se pronunciar sobre a questão, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é a legitimidade (AgInt no AREsp 2007090/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022); AgInt no AREsp 1778081/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022).

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.